Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRENTE. LITISCONSORTE PASSIVO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. CABÍVEL. REVOGAÇÃO GRATUIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A subordinação do recurso adesivo, disposta no artigo 997 do CPC, é a de existência e de juízo de admissibilidade do recurso principal, inexistindo previsão legal de que as matérias de ambos os recursos estejam relacionadas.

1.2. Verificado o juízo de admissibilidade do recurso adesivo, e estando a parte inconformada com a concessão da gratuidade de justiça deferida na sentença, não há que se falar em preclusão da matéria, sendo possível o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita no recurso. Preliminar rejeitada.

2. Carece de interesse recursal o pedido de revogação da gratuidade de justiça que foi direcionado a uma das partes que não beneficiada pelo instituto. Recurso adesivo parcialmente conhecido.

3. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.

3.1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.

3.2. No caso dos autos, estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.

4. Não há que falar em redução pela metade dos honorários fixados em desfavor dos réus, não se aplicando o parágrafo 4o do artigo 90 do CPC, uma vez que, mesmo reconhecida a procedência parcial do pedido, resta impossível o cumprimento imediato da obrigação reconhecida na sentença.

5. Restando verificado nos autos que o autor logrou êxito na maior parte de seus pedidos, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a sua sucumbência mínima, em observância ao artigo 86, § 1o do CPC.

6. O § 1o do art. 87 do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, assim, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários será proporcional.

6.1. Havendo litisconsórcio passivo, os honorários serão repartidos, sejam eles vencedores ou vencidos.

7. Postagens em redes sociais não são suficientes para presumir que a parte tenha alto padrão de vida.

8. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido. Suscitada, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal para conhecer parcialmente do recurso adesivo. Na parte conhecida, não provido. Sentença reformada.